Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016817-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (AGRAVANTE), ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE MELLO - CPF: 028.569.381-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE DO TÍTULO EXECUTIVO QUE NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – GARANTIA INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, mais especificamente, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - A parte se ateve a alegar a ocorrência de fraude, sem, contudo, detalhar a forma pela qual ela teria se operado, o que, portanto, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, em especial, por se tratarem de meras ilações não lastreadas em prova mínima.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SAGA PANTANAL COMÉRCIO E VEÍCULO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1038618-61.2018.811.0041, opostos em face da ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega estar sofrendo prejuízos de grande monta em razão de estar sendo demandada em diversas ações executivas, com base em títulos emitidos de forma fraudulenta.

Aduz que o Juízo de origem refutou a caução oferecida, sem ao menos autorizar a sua substituição por outro tipo de garantia, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, mais especificamente, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ainda, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em exame, apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica nos autos argumento ou prova capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução).

Mais especificamente, a parte se ateve a alegar a ocorrência de fraude, sem, contudo, detalhar a forma pela qual ela teria se operado, o que, portanto, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, em especial, por se tratarem de meras ilações não lastreadas em prova mínima.

Ainda, sobre os requisitos da tutela judicial requestada, a garantia do Juízo, como dito, constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, consoante se depreende dos autos, o embargante, ora agravante, não se prontificou a oferecê-la de forma adequada ou mesmo a substiuí-la conforme exigido pelo Juízo de origem, mormente por se tratar de lide que versa sobre valores módicos, no total de apenas R$ 3.807,25 (três mil, oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020